Tribunal: TJMT
Processo: 1036148-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036148-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DERMAPLUS ARTIGOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 06.113.220/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO CEZAR NOGUEIRA - CPF: 287.041.308-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARDONE - CPF: 163.128.318-92 (ADVOGADO), LEANDRO CARDOSO SANTOS registrado(a) civilmente como LEANDRO CARDOSO SANTOS - CPF: 257.366.168-74 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição de parte dos créditos tributários, afastando, contudo, a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução fiscal quanto ao saldo remanescente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição integral dos créditos tributários, à luz do art. 174 do CTN; e (ii) saber se restou configurada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980 e da jurisprudência do STJ (Temas 566 a 570), em razão de alegada paralisação do feito.

III. Razões de decidir

3. A prescrição quinquenal deve ser aferida a partir da constituição definitiva do crédito tributário, sendo correto o reconhecimento da prescrição apenas quanto aos créditos constituídos em 08/06/2011, porquanto já escoado o prazo antes do ajuizamento da execução em 15/08/2016.

4. Os créditos constituídos em 11/11/2011 não se encontram prescritos, tendo o despacho citatório o condão de interromper a prescrição, com efeitos retroativos à data do ajuizamento, conforme orientação consolidada do STJ.

5. A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia qualificada da Fazenda Pública, o que não se verifica quando a demora na citação decorre de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, incidindo, na espécie, a Súmula 106/STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da prescrição em execução fiscal deve observar o prazo quinquenal contado da constituição definitiva do crédito tributário, admitindo-se a prescrição parcial quando apenas parte dos créditos se encontra atingida. 2. A prescrição intercorrente exige inércia da Fazenda Pública, não se configurando quando a paralisação do feito decorre de entraves do aparato judicial, nos termos da Súmula 106 do STJ. 3. O comparecimento espontâneo do executado constitui causa interruptiva do prazo prescricional, afastando a prescrição intercorrente.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por Leandro Cardoso Santos contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução fiscal no 1013479-78.2016.8.11.0041.

Conforme se extrai dos autos, na origem foi oposta exceção de pré-executividade, por meio da qual o executado sustentou a ocorrência de prescrição da pretensão executória, tanto na modalidade direta quanto intercorrente.

O magistrado singular acolheu parcialmente a exceção, reconhecendo a prescrição dos créditos tributários constituídos em 08/06/2011, determinando a retificação da CDA, mas rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente.

Irresignado, o executado interpôs agravo de instrumento, sustentando, em síntese, a ocorrência de prescrição integral dos créditos, seja pela via direta, seja pela intercorrente, ao argumento de que a execução teria permanecido paralisada por longo período sem a localização de bens ou a efetiva citação dos executados.

O recurso foi apreciado monocraticamente, tendo sido negado provimento, ao fundamento de que a decisão agravada se encontrava em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que se refere à inexistência de prescrição intercorrente diante da ausência de inércia da Fazenda Pública, bem como em razão da incidência da Súmula 106 do STJ.

Contra essa decisão, o agravante interpõe o presente agravo interno, no qual sustenta, em síntese, que houve inércia da Fazenda Pública por período superior a oito anos, defendendo a incidência do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e dos Temas repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (Temas 566 a 570), de modo a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada, ao argumento de que o recurso se limita à repetição de teses já analisadas, inexistindo qualquer erro na decisão monocrática, bem como destacando a ausência de inércia estatal e a não consumação do prazo prescricional intercorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por Leandro Cardoso Santos contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução fiscal no 1013479-78.2016.8.11.0041.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil possui como finalidade submeter ao órgão colegiado a revisão de decisão monocrática, exigindo, para tanto, a demonstração concreta de desacerto na fundamentação adotada pelo relator.

No caso dos autos, verifica-se que o agravante limita-se, em grande medida, a reiterar os argumentos já deduzidos no agravo de instrumento, sem, contudo, infirmar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, o que, por si só, fragiliza a pretensão recursal.

Superado esse aspecto, passa-se ao exame do mérito.

A decisão agravada reconheceu corretamente a prescrição parcial dos créditos tributários, em estrita observância ao disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

Com efeito, os fatos comprovados nos autos indicam que os créditos constantes da CDA possuem duas datas de constituição distintas: 08/06/2011 e 11/11/2011.

Considerando que a execução fiscal foi ajuizada em 15/08/2016, conclui-se, mediante interpretação literal do art. 174 do CTN, que apenas os créditos constituídos em 08/06/2011 foram atingidos pela prescrição quinquenal, porquanto já exaurido o prazo antes do ajuizamento da demanda.

Por outro lado, os créditos constituídos em 11/11/2011 ainda se encontravam dentro do prazo prescricional, razão pela qual não há falar em prescrição integral, como pretende o agravante.

A interpretação sistemática do ordenamento, aliada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça — notadamente o entendimento firmado no REsp 1.120.295/SP — reforça que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da execução.

Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão que reconheceu apenas a prescrição parcial.

A controvérsia central reside na alegação de ocorrência de prescrição intercorrente.

O agravante sustenta que a execução fiscal permaneceu paralisada por período superior a oito anos, sem diligências efetivas da Fazenda Pública, o que atrairia a incidência do art. 40 da Lei no 6.830/80.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Conforme consignado na decisão agravada, após o ajuizamento da execução fiscal em 15/08/2016, houve despacho citatório em 07/10/2016, determinando a citação do executado.

Entretanto, a demora na efetivação da citação não decorreu de inércia da Fazenda Pública, mas sim de entraves operacionais do próprio Poder Judiciário, circunstância que afasta a configuração da prescrição intercorrente.

Nesse ponto, revela-se plenamente aplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

Súmula 106/STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”

A interpretação teleológica do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais evidencia que a prescrição intercorrente constitui mecanismo destinado a sancionar a inércia do exequente, e não a penalizá-lo por deficiências estruturais do aparato judicial.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 566 a 570), estabelece que o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente depende da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, somente com a juntada do aviso de recebimento negativo, ocorrida em momento posterior, é que se poderia cogitar do início do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF.

Ainda assim, verifica-se que, em 05/04/2023, houve o comparecimento espontâneo da parte executada, circunstância apta a interromper o curso do prazo prescricional.

Portanto, não se verifica o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, seja porque não houve inércia atribuível à Fazenda Pública, seja porque não transcorreu o prazo de 1 (um) ano de suspensão seguido do quinquênio prescricional.

A propósito, esta Corte já decidiu em situação análoga:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, reconhecendo, de ofício, a decadência do crédito executado, relativo à multa administrativa ambiental, com base em Certidão de Dívida Ativa.

2. A execução foi ajuizada em 20 de janeiro de 2015, dentro do prazo prescricional quinquenal a partir da constituição definitiva do crédito, ocorrida em 17 de fevereiro de 2014.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em verificar: (i) a aplicabilidade do instituto da decadência a crédito de natureza não tributária; e (ii) a existência de prescrição intercorrente diante da atuação processual da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

4. A multa administrativa ambiental possui natureza jurídica de crédito não tributário, não se aplicando o art. 173 do CTN, que rege exclusivamente a decadência de créditos tributários.

5. A pretensão executória não se encontra prescrita, pois a propositura da ação deu-se dentro do prazo de cinco anos após a constituição definitiva do crédito, conforme entendimento consolidado na Súmula 467 do STJ e conforme coisa julgada de acórdão anterior.

6. A alegada paralisação processual decorreu de entraves técnicos do sistema judiciário, não podendo ser imputada à inércia da exequente. Aplica-se à espécie a Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando o retardamento se dá por causas inerentes ao mecanismo da Justiça.

7. A existência de petições sucessivas da Procuradoria-Geral do Estado, requerendo medidas executivas, reforça a atuação diligente da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a aplicação do instituto da decadência, previsto no Código Tributário Nacional, à execução de multas administrativas de natureza não tributária.

2. Não se configura prescrição da pretensão executória quando a execução fiscal é ajuizada dentro do prazo quinquenal contado da constituição definitiva do crédito.

3. A paralisação do processo por entraves do sistema judicial não configura inércia da Fazenda Pública, afastando-se a prescrição intercorrente com base na Súmula 106 do STJ
."

(N.U 0000547-90.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

Tal entendimento coaduna-se com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prescrição intercorrente exige inércia qualificada do exequente, o que não se verifica na hipótese.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026